Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. CABÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSENTE RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NÃO DEMONSTRADA ABUSIVIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. VALIDADE.
1. Apesar da decisão agravada não se encontrar entre as hipóteses catalogadas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.
2. A relação havida entre as partes possui natureza cível, uma vez que a parte ré adquiriu, em princípio, os produtos do autor agravante a fim de vendê-los em seu estabelecimento, sendo, portanto, inaplicáveis as determinações contidas no Código de Defesa do Consumidor.
3. Tratando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Consoante o enunciado no 335 do Supremo Tribunal Federal: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.
5. Em ação monitória, cujo título executivo possui cláusula de eleição de foro, não obstante o foro em que foi ajuizada a ação seja diverso do domicílio do réu, cumpre a este se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência, sobretudo ao se considerar inexistir circunstâncias indicativas de abuso de direito capazes de anular a cláusula contratual de eleição de foro.
6. Nos termos do artigo 64 do CPC/2015, eventual incompetência do Juízo não pode ser declarada de ofício, mas suscitada pelo Réu em preliminar, pois, do contrário, opera-se o fenômeno da prorrogação (art. 65, do CPC/2015), restando, por consequência, obstada a declinação de ofício de competência territorial.
7. Recurso conhecido e provido.